Tribunal: CARF
Processo: 15521.000242/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonam Rocha de Medeiros
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
RELATÓRIO FISCAL DEFICIENTE EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DO FATO. ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. PROCEDIMENTO FISCAL INTEGRADO POR OUTROS RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE POSSIBILITAM COMPREENDER QUE A BASE TRIBUTÁVEL FOI VERIFICADA E O MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CALCULADO E LANÇADO PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ESFORÇO NECESSÁRIO PARA A COMPREENSÃO DO LANÇAMENTO NÃO OPONÍVEL AO CONTRIBUINTE EM FACE DA DEFICIÊNICA DO RELATÓRIO FISCAL QUE TAMBÉM DEVERIA TER TRAZIDO AOS AUTOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES FISCAIS EXTERNAS REFERENCIADOS NO LANÇAMENTO. NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
Quando, para a razoável compreensão da autuação, a “descrição do fato” é deficiente no “relatório fiscal” ou no “Termo de Verificação Fiscal”, que inclusive referência elementos externos não apresentados ao sujeito passivo para ampla defesa, o lançamento deve ser anulado. Se elementos objetivos do procedimento fiscal, tais como, outros relatórios e demonstrativos, permitem constatar que a base tributável foi verificada e o montante do crédito tributário foi calculado e lançado em razão de ocorrência do fato gerador, sendo compreensível tal constatação a partir de certo esforço na interpretação conjunta de várias peças do lançamento, embora escusável o dever de esforço interpretativo para a ótica do sujeito passivo, o vício se perfaz como formal. O vício de forma deve ser sanado, mas sem modificar a estrutura ou a essência do crédito tributário, da matéria tributável.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.000242/2009-38
ACÓRDÃO
9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS LTDA.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
RELATÓRIO FISCAL DEFICIENTE EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DO FATO.
ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
PROCEDIMENTO FISCAL INTEGRADO POR OUTROS RELATÓRIOS E
DEMONSTRATIVOS QUE POSSIBILITAM COMPREENDER QUE A BASE
TRIBUTÁVEL FOI VERIFICADA E O MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI
CALCULADO E LANÇADO PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ESFORÇO
NECESSÁRIO PARA A COMPREENSÃO DO LANÇAMENTO NÃO OPONÍVEL AO
CONTRIBUINTE EM FACE DA DEFICIÊNICA DO RELATÓRIO FISCAL QUE
TAMBÉM
DEVERIA
TER
TRAZIDO
AOS
AUTOS
DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES FISCAIS EXTERNAS REFERENCIADOS NO LANÇAMENTO.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL.
Quando, para a razoável compreensão da autuação, a “descrição do fato” é
deficiente no “relatório fiscal” ou no “Termo de Verificação Fiscal”, que
inclusive referência elementos externos não apresentados ao sujeito
passivo para ampla defesa, o lançamento deve ser anulado. Se elementos
objetivos do procedimento fiscal, tais como, outros relatórios e
demonstrativos, permitem constatar que a base tributável foi verificada e o
montante do crédito tributário foi calculado e lançado em razão de
ocorrência do fato gerador, sendo compreensível tal constatação a partir
de certo esforço na interpretação conjunta de várias peças do lançamento,
embora escusável o dever de esforço interpretativo para a ótica do sujeito
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
2
passivo, o vício se perfaz como formal. O vício de forma deve ser sanado,
mas sem modificar a estrutura ou a essência do crédito tributário, da
matéria tributável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Fernanda Melo Leal, que negavam
provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
322/330) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 331/334) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 2/12/2021, pela 1.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção, que deu
provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento, consubstanciada no Acórdão no
2201-009.522 (e-fls. 299/310), complementado pelo acórdão no 2201-010.323, de 7/3/2023 (e-
fls. 317/321), que decidiu embargos de declaração da Fazenda Nacional, sem efeitos infringentes,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
3
deixando claro que o vício que levou à nulidade do lançamento tem natureza material, o qual, no
ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “descrição insuficiente do fato gerador – vício
formal versus vício material”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial
seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos
do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, que negou provimento.
EMENTA DOS ACLARATÓRIOS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
DESCRIÇÃO IMPRECISA DO FATO GERADOR. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a razoável segurança de sua
ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário para gerar
obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente incerto.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-
009.522 de 02 de dezembro de 2021, para, sem efeitos infringentes, sanar a
omissão apontada, consignando que o vício que levou à nulidade do lançamento
tem natureza material.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção, consubstanciada no
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
4
Acórdão no 2201-002.183, Processo no 13862.720201/2011-90 (ementa na Íntegra, e-fl. 326), cujo
aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2008
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPRECISA. VÍCIO
FORMAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A imprecisa descrição dos fatos, que acarreta o cerceamento do direito de defesa
do contribuinte, constitui motivo para declarar nulo, por vício formal, o respectivo
lançamento.
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 62/70), após notificado em 1o/12/2009, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 56/59).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração de Obrigação Principal
(AIOP, DEBCAD 37.213.880-2) relativo ao período de apuração 10/2000 a 08/2004, que apurou
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
O lançamento foi substitutivo em substituição à Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito – NFLD no 35.747.436-8, de 18/10/2005, Processo no 12259.000178/2008-73 (em
apenso), julgada nula através da Decisão Notificação no 17.423.4/0043/2006, de 24/02/2006, por
erro na identificação do sujeito passivo.
Não foram lançados os débitos relativos a competências anteriores a 10/2000
constantes na NFLD no 35.747.436-8, de 18/10/2005 julgada nula, tendo em vista os efeitos da
Súmula Vinculante no 8, de 12/06/2008 na contagem do prazo decadencial para lançamento das
contribuições previdenciárias.
O lançamento tomou por base os fatos geradores ocorridos na empresa EMBRAOS
S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS (CNPJ 31.386.873/0001-08) incorporada, assim os créditos
tributários foram efetuados nos CNPJ/MATRÍCULA CEI da incorporadora.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-32.156 – 13a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 199/204),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 238/249),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
5
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e declarar o vício formal do lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “descrição insuficiente do fato gerador – vício formal
versus vício material”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois o acórdão recorrido firmou o entendimento de que o vício de nulidade
que maculou o lançamento tem natureza material, no entanto o vício seria formal. Isto porque, a
autoridade fiscal informou que o lançamento foi efetuado em substituição à DEBCAD 35.747.436-8
anulada por erro de identificação do sujeito passivo. O vício seria formal por haver ausência de
descrição dos fatos, limitando-se a explicar ser lançamento substitutivo e que o processo estava
apenso.
Assevera que o paradigma conclui que a imprecisa descrição dos fatos, que acarreta
o cerceamento do direito de defesa do contribuinte, constitui motivo para declarar nulo, por vício
formal, o respectivo lançamento.

Das contrarrazões
O Contribuinte não apresentou contrarrazões nestes autos, apesar de devidamente
intimado (e-fl. 339).
O processo foi apensado aos autos do Processo no 15521.000240/2009-49 (e-fl.
340) para julgamento conjunto, sendo que neste último houve oferecimento de contrarrazões.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
6
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2201-009.522, complementado pelo acórdão no 2201-010.323, que decidiu embargos de
declaração, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Descrição insuficiente do fato gerador – vício formal versus vício
material”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2201-002.183

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
7
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação
subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no
§ 2.o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal,
bem como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de lançamento de ofício após
procedimento fiscal, sendo que em ambos os casos dos acórdãos, recorrido e paradigma, ocorreu
deficiência na descrição dos fatos que levaram a lavratura do ato administrativo. Especialmente, a
deficiência se deu porque em ambos os casos se faz referência a um documento externo que se
referência no lançamento e não foi encaminhado ao sujeito passivo.
Há similaridade fática que aproxima os acórdãos. No caso concreto, por exemplo,
não se encaminhou, e poderia tê-lo feito, o relatório fiscal e demais elementos referenciados
relativos ao lançamento anulado (isto é, as informações fiscais complementares), o próprio
relatório do novo lançamento poderia ter sido mais completo. No caso do paradigma não se
encaminhou, e poderia tê-lo feito, relatórios de extratos da DIRF (um documento de índole fiscal
citado no lançamento) e demais elementos referenciados relativos a fontes pagadoras (isto é, as
informações fiscais complementares), o próprio relatório do lançamento poderia ter sido mais
completo.
Em contexto como os reportados (similares), o acórdão paradigma compreendeu
que esse vício é formal, enquanto o acórdão recorrido entendeu que o vício é material.
Para o acórdão paradigma o vício é formal, porque a imprecisa descrição dos fatos
impede a identificação da ocorrência do fato gerador não podendo se impugnar adequadamente o
lançamento de ofício.
Lado outro, para o acórdão recorrido o vício é material, porque a descrição
deficiente obsta demonstrar a ocorrência do fato gerador e isso ocasiona falta que não pode ser
corrigida, vez que ligada com a regra-matriz de incidência tributária.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale em
contexto de normas gerais de administração tributária pertinentes ao lançamento de ofício,
enquanto ato administrativo emanado da autoridade lançadora competente.
O recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são
perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
8
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Descrição insuficiente do fato gerador – vício formal versus vício material”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Muito bem.
Extrai-se da exposição e da controvérsia estabelecida, assim como da leitura do
acórdão recorrido, que a autoridade lançadora efetivou o lançamento de ofício substitutivo sem a
adequada “descrição do fato”.
Ao que se infere da análise, a autoridade preparadora se satisfez em indicar que o
lançamento era substitutivo e o processo do lançamento substituído estaria apensado, o que
deduziria a possibilidade de consulta e leitura conjunta.
Portanto, não consta de forma adequada no “relatório fiscal” a esperada “descrição
do fato”, inclusive para oportunizar o contribuinte a bem compreender a acusação fiscal e
possibilitar o exercício pleno do direito de defesa e do contraditório. O próprio relatório fiscal do
processo anterior, já que mencionado no novo lançamento, não é encaminhado ao sujeito
passivo; limitando-se a informar que o processo estaria em apenso. Nem por isso, pode-se dizer
que a regra-matriz de incidência tributária não tenha sido verificada, como se abordará.
Neste contexto, o Colegiado a quo entendeu por bem anular por vício material o
lançamento de ofício substituto, porque a descrição deficiente atingiria a regra-matriz de
incidência tributária e, assim, o vício seria de índole material.
No entanto, a solução do caso parece ser uma conjunção das decisões da DRJ e do
Colegiado a quo no CARF, ademais apontando para um vício formal. Explico.
É que, com algum cuidado e atenção, é possível compreender a autuação, a
despeito do “relatório fiscal” isoladamente não ter trazido a adequada “descrição dos fatos”,
como seria recomendado. Mas, não é por isso que deva ser anulado por vício material.
Não me parece que tenha sido atingido o art. 142 do CTN. Parece-me, sim, ser o
caso enquadrado exclusivamente no inciso III do art. 10 do Decreto no 70.235, que aponta para
um vício exclusivamente formal.
O vício formal ocorre considerando ter havido uma aferição da matéria tributável
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, tendo sido
calculado o montante do tributo que a autoridade da administração tributária entende devido,
com identificação do sujeito passível e a proposta de aplicação de penalidades entendidas pela
autoridade lançadora como enquadráveis.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
9
As características do lançamento de ofício nos moldes dos arts. 142 e 149 do CTN
são observadas no caso concreto. Veja-se, aliás, a partir da decisão da DRJ, como seria possível
com algum esforço e cuidado, compreender o lançamento:

Decisão DRJ (e-fls. 202/203):
10. (...) o lançamento foi feito com (...) descrição (...) do dispositivo legal
pertinente à autuação. Os fatos geradores da obrigação tributária principal foram
perfeitamente descritos no Relatório Fiscal (fls. 54/57), bem como detalhados no
RLRelatório de Lançamentos (fls. 48/52), onde o Auditor Fiscal discriminou o
suporte fático de todas as rubricas lançadas, descrevendo, no que se refere ao
Levantamento RDG – Remuneração Declarada em GFIP, que se trata de
pagamentos a segurados empregados. No Discriminativo de Débito (fls. 05/10)
foram definidas as hipóteses de incidência, especificada a alíquota e as bases de
cálculo, não havendo lacuna em nenhum elemento essencial do lançamento.
11. Além disto, os dispositivos legais que fundamentam a autuação estão
claramente discriminados tanto no relatório FLD (fls. 42/44), (...), (...), (...) sua
correspondência com o dispositivo legal que prevê a infração foi perfeitamente
realizada pela autoridade fiscal.
12. Deste modo, não procede a alegação de que não foram indicados os fatos
geradores antes lançados na NFLD 35.747.436-8, anulada por vício formal, pois,
como acima já expusemos, não pecou o Auditor Fiscal por omissão na descrição
do suporte fático do lançamento, tendo descrito a origem de toda contribuição
lançada. Não só fez isto, como ainda esmiuçou a hipótese de incidência do
lançamento ao informar que se refere à remuneração de segurados empregados
declarados em GFIP, os quais constituem o levantamento RDGRemuneração
Declarada em GFIP.
13. Finalmente, informou a autoridade fiscal que o processo originário, o qual foi
anulado, encontra-se anexado ao processo AIOP 37.213.878-0, a este apensado.
Assim, caso julgasse realmente necessário consultar o lançamento originário,
poderia o contribuinte solicitar a vista destes autos, saneando dúvidas acerca do
lançamento.
É claro que não se deve exigir do contribuinte que tenha dever de “esforço e
cuidado” para compreender o lançamento, a partir de seus vários demonstrativos e relatórios. É
dever da autoridade fiscal, isto sim, bem apresentar a “descrição do fato”, especialmente no
“relatório fiscal” que explica e detalha a função de cada documento lavrado e produzido no
procedimento fiscal. Todavia, a deficiência no “relatório fiscal” não gera, por si só, vício material.
O vício formal aqui se justifica porque as características do lançamento de ofício nos
moldes dos arts. 142 e 149 do CTN são observadas no caso concreto. Isto é importante dizer.
Novamente, faz-se referência ao conteúdo esclarecedor da decisão da DRJ com as referências ao
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
10
conjunto das peças da autuação. Não parece haver, no caso concreto, só por si, erro na eleição
dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, sendo requisito necessário ao vício material.
O que ocorre neste caso é deficiência por “excessivo resumo” da descrição fática do
“relatório fiscal”. Referida peça, aliás, não deveria ser resumida, abreviada, mas ser um
instrumento procedimental de conjugação de todas as peças e demonstrativos que compõem o
lançamento.
Pode-se dizer que para compreender o lançamento “todas” as peças componentes
da lavratura tiveram que ser lidas com cuidado redobrado, como bem se explica no voto da DRJ,
entretanto este esforço não deveria ser preciso, pois o “relatório fiscal” deveria fazer a
convergência, explicação e aclaramento, tudo na forma do dever formal de “descrição do fato” a
teor do art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235.
Veja-se que nas incontroversas 1 peças do procedimento fiscal se infere a
assertividade da DRJ na constatação de que se observa os elementos característicos do
lançamento de ofício com crédito tributário delimitado a partir de base tributável indicada, apesar
de seu equívoco em não reconhecer a nulidade por vício formal já naquele momento decisório em
razão da deficiência do “relatório fiscal” que deixa de explicar adequadamente a conjugação dos
relatórios e demonstrativos, deixando de detalhar a “descrição do fato” para bem explicar o
contribuinte.
Na peça denominada DD – Discriminativo do Débito se vê o FPAS ou o CNAE, a
rubrica dos “levantamentos fiscais” e os períodos de competência, valores considerados para a
base de cálculo e alíquota, bem como quais são as rubricas consideradas; na peça RDA – Relatório
de Documentos Apresentados consta CNPJ do estabelecimento e “levantamentos fiscais” com
parcelas que foram deduzidas das contribuições apuradas, a partir de GPS apresentadas; na peça
RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados consta informações sobre GRPS,
GPS, LDC, CRED (créditos diversos) e DNF (valores destacados em nota fiscal ainda não recolhidos)
que tenham sido observados pela fiscalização; na peça DAL – Diferença de Acréscimos Legais
consta detalhada discriminação, por levantamento e por estabelecimento, as diferenças
decorrentes de recolhimento a menor de atualização monetária, juros ou multa de mora, com
indicação dos valores que seriam devidos e dos valores recolhidos, considerando-se como
competência para lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o recolhimento a
menor; na peça FLD – Fundamentos Legais do Débito consta os dispositivos legais que

1 Quanto ao simples cotejo de informação incontroversa em índole de recurso especial, o STJ entende que: “Não se
aplica ao caso a Súmula 7/STJ, pois, consoante já proclamou esta Corte, ‘não constitui reexame de prova a ponto de
ensejar o não-conhecimento do especial, a mera aferição da existência de determinado fato incontroverso e necessário
ao deslinde da causa, dependente de simples cotejo entre documentos (prova pré-constituída), como, por exemplo, a
análise quanto à data em que se verificou determinado acontecimento’ (REsp 120.195/MG, 1a Turma, Rel. p/ acórdão
Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 16.2.1998, p. 32).” (AgRg no REsp n. 1.097.356/ES, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 24/8/2010). Também, consta a mesma passagem e citação
em voto-vista da Ministra Assusete Magalhães no AgInt no REsp n. 1.683.673/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/11/2022.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
11
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época de ocorrência
dos fatos geradores, inclusive se informa as competências e o assunto tributável; na peça RL –
Relatório de Lançamentos consta relacionado os lançamentos efetuados nos sistemas específicos
para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo, com observações, quando necessárias,
sobre sua natureza ou fonte documental.
O vício material só ocorreria se das demais peças processuais, em conjugação, não
se pudessem extrair as características do lançamento de ofício nos moldes dos arts. 142 e 149 do
CTN, não havendo como compreender minimamente ter havido a subsunção da regra-matriz e a
constituição de crédito tributário a partir de matéria tributável.
De qualquer sorte, sendo o lançamento por vício formal, é importante dizer que
não há uma carta em branco para o lançamento substitutivo futuro, de modo que o mesmo deve
guardar identidade com o lançamento anulado, sem inovar em critério jurídico, limitando-se a
sanar o vício formal sem inovar nos créditos tributários. Isto porque o lançamento originário,
ainda que nulo por vício formal, delimita e define a obrigação tributária.
O vício de forma deve ser sanado, mas sem modificar a estrutura ou a essência do
crédito tributário, da matéria tributável. Espera-se, assim, que se observe o dever de identidade
entre o lançamento substituto e o substituído, no que toca a constituição do crédito tributário,
para os fins do art. 173, II do CTN, de modo que o novo lançamento se conforme materialmente
com o lançamento declarado nulo por vício formal. Basta ao lançamento superveniente sanar a
forma sem inovar na materialidade e contornos limítrofes do crédito tributário, não é possível que
se apresentem novos fatos geradores, que se acresça bases de cálculo.
No caso concreto, deve-se apresentar relatório fiscal detalhado e elucidativo,
juntando elementos probatórios do que mencionado, que seja convergente com os demais
relatórios e demonstrativos, conjugando-os, que os explique e bem registre a “descrição do fato”.
Importa que no novo ato ocorra a adequação do lançamento substitutivo à
deficiência apontada pela decisão que anulou o lançamento original, o que se dá por vício de
natureza formal.
Sendo assim, com razão o recorrente (Fazenda Nacional) para reconhecer, no
contexto fático especificado, o vício como formal.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o vício formal no lançamento de ofício anulado.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.463 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15521.000242/2009-38
12
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o vício formal no lançamento de ofício.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 352
DF CARF MF
Original